Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NOS TEMAS No 6 E 1.234 DO COLENDO STF. TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SESSÕES DE CÂMERA HIPERBÁRICA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Os requisitos para o fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos clínicos encontram-se estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do colendo Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas no 1.234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral de observância imperativa na forma do art. 927, II e III do CPC. 1.1. Impossibilidade do Poder Judiciário "fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação".
2. Na hipótese, consta dos autos Nota Técnica do NATJUS concluída como não favorável à demanda, contrária ao tratamento proposto ao paciente não apenas por considerar que há outras possibilidades de recursos terapêuticos, mas porque as evidências que embasam o emprego do tratamento proposto são de “baixa qualidade metodológica” e “com grau fraco de recomendação”.
3. Juízo de retratação não exercido. Acórdão que negou provimento ao recurso do autor mantido.